Tribunal: TJDFT
Processo: 0705546-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705546-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA FILGUEIRA DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença proferida em processo coletivo, homologados os cálculos no valor de R$ 12.318,22 (doze mil e trezentos e dezoito reais e vinte e dois centavos), declarando incidentalmente a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/20, indeferiu pedido de expedição de requisição de pequeno valor, eis que o crédito exequendo supera dez (10) salários mínimos. Em suas razões, a recorrente afirma que a norma em questão tem natureza processual, de forma que não se materializa, in casu, o alegado vício de iniciativa declarado. Argumenta que, assim ocorrendo, haveria que ser deferido o pleito de expedição da RPV, eis que o crédito exequendo não supera vinte (20) salários mínimos. Requer o deferimento de antecipação da tutela a fim de que seja determinada a expedição citada. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, revela-se provável que, no ensejo do julgamento colegiado, o recurso venha a ser provido para determinar a expedição do RPV. De fato, há reiterada jurisprudência do excelso STF, bem assim deste egrégio Tribunal, no sentido da tese desenvolvida nas razões recursais. No entanto, a parte recorrente não logrou demonstrar o afirmado risco de dano irreparável que imponha imediata atuação jurisdicional, não bastando para tanto a mera afirmação de que a verba ostenta natureza alimentar. Ora, cuida-se de crédito perseguido em ação judicial, que não foi suprimido recentemente, de forma a diminuir ou inviabilizar o sustento da agravante. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pela recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator